Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703428-24.2021.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MARIA DAS DORES DOS SANTOS GRIPPE D E S P A C H O SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 31182316. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator